Tribunal: TCU
Processo: 010.947/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de revisão interpostos contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, com condenação em débito e aplicação de multa, em sede de tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados para projeto cultural.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial nos quais se examina, nesta etapa processual, recurso de revisão contra o Acórdão 2780/2019-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de revisão, com fulcro nos arts. 32, inciso III, e 35, inciso III, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando insubsistente o Acórdão 2780/2019-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. arquivar os presentes autos, considerando a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, com base nos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022; e 9.3. dar ciência desta deliberação às recorrentes, à Procuradoria Regional da República no Estado de São Paulo e ao Ministério da Cultura.